Tribunal: STF
Processo: SL 1335
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VERBAS EM CONTAS DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA SOBRE DEPÓSITOS EM CONTA NÃO VINCULADAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Belém de São Francisco/PE, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da 3º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), no Agravo de Instrumento 0003562-37.2020.8.17.9000. A decisão impugnada manteve decisão interlocutória, em autos da Ação Civil Pública, que determinou o bloqueio da quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) das contas bancárias do Município de Belém de São Francisco, para repasse ao Fundo Previdenciário local (IPSEBE), consoante transcrição do seguinte trecho:
    “Pelo exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR, com base no art. 1º, III, da CRFB/88, art. 12 da Lei nº 7.347/85 e art. 300 do CPC, para determinar o arresto das verbas creditadas a favor do Município de Belém do São Francisco, no Banco do Brasil, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), necessário para pagamento de duas folhas de salários dos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas. 
    Oficie-se o Banco do Brasil, na agência local e na pessoa de seu gerente/representante legal, para providenciar a retenção do valor estabelecido e, após, depositá-lo na conta do IPSEBE – Instituto de Previdência dos Servidores de Belém do São Francisco, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responder por crime de desobediência, com fixação de multa pessoal de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 
    Fica ressalvado que o bloqueio não deverá incidir em verba destinada ao FUNDEF, a ordens judiciais de pagamento, vinculação orçamentária ou convênios específicos. 
    Caso não existam valores na conta do Município necessários para o pagamento determinado, deverá o bloqueio ocorrer até que a quantia seja creditada na referida conta bancária.”
    O requerente narra que é um município de diminuta dimensão, com receita anual inferior a R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), e com despesas fixas anuais, para a manutenção dos serviços públicos, mínimos, básicos e essenciais para a população, em torno de R$ 44.087.000,00 (quarenta e quatro milhões e oitenta e sete mil reais), não havendo, portanto, espaços para fatos supervenientes e extraordinários. 
    Relata que no primeiro mês de 2017 a nova gestão do Município já constatara o atraso de dois meses nos vencimentos dos servidores efetivos, nos proventos de aposentadoria dos inativos e pensões e a ausência de recolhimento das contribuições a cago dos servidores e da patronal, o que acarretou um déficit no Fundo de Previdência de aproximadamente R$ 42.000.000,00. Informa que atualmente o Sistema de Previdência Municipal necessita repasses mensais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelo Tesouro Municipal.
    Relata que em virtude da decisão ora impugnada, foram penhorados através do BacenJud R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), dos quais foram liberados, por serem receitas vinculadas, R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), permanecendo em conta judicial, cerca de R$ 190.000,00 (cinto e noventa mil), dos recursos do FPM.
    Diante desse cenário, somado à queda na arrecadação dos Estados e da União, cujos tributos compõem o Fundo de Participação dos Município e ao agravamento das questões sanitárias para o combate à expansão do Coronavírus (Covid-19), sustenta que a manutenção da decisão impugnada traz prejuízo à saúde pública do Município e à ordem administrativa. Defende a inexistência no caso de dano imediato a justificar a concessão da tutela de urgência, isto é, ausência de periculum in mora, uma vez que o atraso de dois meses nos proventos e aposentadorias transcendem cinco exercícios.
    Afirma que pretende usar a verba do FUNDEF para solucionar a crise no sistema previdenciário local. Aduz que as medidas constritivas perpetradas pelo Judiciário apenas agrava as agruras locais e não soluciona a crise do sistema previdenciário.
    Requer, ao final, a suspensão dos “efeitos da tutela antecipada concedida pelo Juízo da Vara única da comarca de Belém de São Francisco/PE, na Ação Civil Pública NPU 0000512-14.2019.8.17.2250”.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda a competência para bloqueio de verbas de ente público, com repercussão, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Ademais, o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público, alegando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991; art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).
    Sobre a questão ora discutida, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado pela ilegalidade de bloqueios de verbas públicas nos casos em que se atinge contas com destinação própria, isto é, quando se constata o caráter vinculado do recurso objeto do bloqueio, como por exemplo repasses para aplicação em saúde, educação, dentre outros. Deveras, assim já se pronunciou esta Corte em diversas ocasiões, eis que se tratava de recursos cujo repasse ou percepção se dava de forma vinculada a determinada aplicação ou finalidade: SL 1006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 18/10/2019; STA 852/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/01/2017; SL 1119/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 13/03/2020; SL 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, e SL 1113/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 20.03.2020, e SL 1050/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/10/2016. 
    Ocorre que, no caso sub examine, não foi bloqueado recurso com destinação vinculada. A controvérsia em discussão deriva de ação civil pública em que foi determinado o arresto de verbas do Município de Belém do São Francisco no montante necessário para pagamento de duas folhas de salários dos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas, tendo sido determinado o imediato depósito na conta do Instituto de Previdência local (IPSEBE). 
    Com efeito, a própria decisão impugnada assentou expressamente que “o bloqueio não deverá incidir em verba destinada ao FUNDEF, a ordens judiciais de pagamento, vinculação orçamentária ou convênios específicos”. Outrossim, esse comando foi efetivamente cumprido, tendo em vista a notícia de que da quantia total bloqueada de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) foram liberados, por se tratar de receitas vinculadas, permanecendo em conta judicial, cerca de R$ 190.000,00 (cinto e noventa mil).
    Destarte, respeitados os limites cognitivos da suspensão de segurança, os quais autorizam um juízo de mera delibação com vistas ao mérito do processo subjacente, é fundamental ter em conta que na decisão ora impugnada há ressalva de que o bloqueio não deverá incidir em verba destinada ao FUNDEF, a ordens judiciais de pagamento, vinculação orçamentária ou convênios específicos. E, diante tais restrições, o juízo consignou que no caso de inexistência de valores suficientes, deverá ocorrer sucessivos bloqueios sobre a quantia não vinculada, até se atingir a quantia necessária.
    Desse modo, verifico que inexiste fummus boni iuris a sustentar um provimento no sentido de suspender a decisão da origem, porquanto a decisão impugnada mostra-se consoante com a jurisprudência desta Corte. Deveras, dado seu caráter excepcional, em sede de apreciação da contracautela não é suficiente a mera alegação de dano em potencial da decisão atacada. É imprescindível que se demonstre a efetiva lesão a que estaria submetido o interesse público. Nessa linha de convicções, conclui-se que não estão presentes elementos capazes de atestar o risco da decisão atacada de violação à ordem público-administrativa no âmbito do requerente, razão pela qual, ao menos por ora, ratifica-se a decisão objurgada.
    Ademais, como mesmo relata o município requerente, em virtude da decisão ora impugnada, não foi penhorada a totalidade do valor devido, qual seja, de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), mas sim cerca de R$ 190.000,00 (cinto e noventa mil), uma vez que foram liberados, por serem receitas vinculadas, R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais). Por essa razão, inclusive, também não vislumbro o perigo da demora caso não se defira a medida pleiteada. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar pleiteado, para manter a eficácia da decisão da origem, sem prejuízo de futura reapreciação da medida nestes autos.
    Notifiquem-se os interessados.
    Vistas à PGR, para manifestação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente